Tribunal: STF
Processo: RC 1448
Classe: RC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
DENUNCIA POR OFENSA A MINISTRO DE ESTADO (ARTIGO 33 DA LEI 6620/78).
RECURSO CONTRA O RECEBIMENTO. EDIÇÃO POSTERIOR DA LEI 7.170/83, QUE
O DESCONSIDEROU COMO CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. PEDIDO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXAME DA RELEVÂNCIA PENAL DA HIPÓTESE, EM
FACE DA LEI 5.250/67. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE: POSSIBILIDADE
JURÍDICA, A SER EXAMINADA NO JUÍZO NATURAL. RECURSO PROVIDO, EM
PARTE, PARA QUE O JUÍZO FEDERAL DE SÃO PAULO O EXAMINE.